Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTA NUBANK. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. APLICAÇÕES. VALORES PENHORÁVEIS.
1. No caso, não se verifica a natureza de conta poupança da conta vinculada ao banco Nubank. As movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil
2. A opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção.
3. Outrossim, ainda que se tratasse de conta poupança, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.